Tribunal: TJPA
Processo: 0812220-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812220-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEI FERREIRA DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE AVALIAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PEDIDO DE OITIVA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IRRELEVÂNCIA DA DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.

IMPETRAÇÃO DISSOCIADA DA TUTELA DA LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM.

1. Hipótese em que, embora a exordial desenvolva linha argumentativa calcada em suposta inidoneidade do decreto de custódia preventiva, bem como na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a contradição de depoimentos colhidos em juízo, não houve a juntada da decisão que decretou a medida extrema e das mídias da audiência em que a autoridade coatora colheu os depoimentos impugnados e declinou os fundamentos para manter a prisão objurgada, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal.

2. Deve ser prestigiado o entendimento placitado no âmbito do STJ, por meio do qual não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ, RCD no HC n. 620.486/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/11/2020).

3. Por igual, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, não é dado ao
habeas corpus
"o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo, mormente quando não tem correlação direta com a liberdade ambulatorial do paciente”, sendo certo que não se conhece de impetração voltada contra indeferimento de diligências probatórias, posto que, nessa hipótese, “há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso” (TJMG, HC n. 1.0000.20.050990-9/000, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, DJe 27/05/2020)

4. Ademais, conforme linha intelectiva perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, “não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de acareações de testemunhas ou mesmo da simples oitiva de alguma delas, se o d. Magistrado da causa, analisando os outros elementos constantes nos autos, decide fundamentadamente que a prova é desnecessária para a formação de seu convencimento, como ocorreu
in casu
” (STJ, AgRg no HC n. 693.562/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS ORALMENTE. SENTENÇA NÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

5. O fato de o magistrado não proferir a sentença de imediato, ainda que as alegações finais sejam deduzidas oralmente em audiência, representa irregularidade que não se convola em constrangimento ilegal, o que apenas ocorreria em caso de demora excessiva para a prolação de sentença, não sendo esse o caso dos autos.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 17 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
, por unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
VANDERLEI FERREIRA DE FARIAS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA nos autos da Ação Penal n. 0800995-11.2022.8.14.0012, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva em 04/05/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em inicial, o impetrante aponta que, a despeito de o órgão ministerial ter requerido a absolvição do coacto por ausência de provas em alegações finais, manifestando-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva, o juízo monocrático indeferiu o pleito defensivo, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
que indeferiu a produção de prova oral consistente na oitiva da vítima, ocasionando cerceamento de defesa;
(ii)
ausência de justa causa para manutenção da ação penal e da prisão preventiva do paciente;
(iii)
violação ao devido processo legal diante da inobservância da norma insculpida no art. 403 do CPP, por não ter o juiz prolatado a sentença em audiência;
(iv)
inidoneidade da fundamentação utilizada para manutenção do decreto prisional. Pugnou, em sede liminar, pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva e, no mérito, pela confirmação da liminar e concessão da ordem.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 10959241).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente em ID n. 11050756.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração, alegando, no ponto, a instrução deficitária do
mandamus
(ID n. 11127763).

Após a conclusão dos autos, o impetrante apresentou manifestação na qual refutou o opinativo ministerial (ID n.
11131770)
.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que
a impetração contém pedido de reconhecimento de ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, bem como para manutenção da prisão preventiva do paciente.
Alega-se, no ponto, que os depoimentos prestados pelos policiais ao juízo coator foram contraditórios e conflitantes, sustentando-se, ainda, a insuficiência da fundamentação utilizada pela autoridade impetrada para manter a prisão preventiva do coacto, pois lastreada unicamente na existência de antecedentes criminais e na gravidade em abstrato do crime imputado.

Sem embargo, consoante parecer da d. Procuradoria de Justiça,
tenho que é inviável o conhecimento da ordem impetrada no tocante aos referidos argumentos
. A esse respeito, verifico que tanto
o decreto prisional
quanto
as mídias da audiência na qual a autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão impugnada, não foram juntadas aos autos mandamentais
. Nesse particular, registro que consta dos autos apenas a Ata de Audiência de ID n. 10834752, contendo tão somente a deliberação final do
decisum
, sem transcrição dos depoimentos dos policiais ou da motivação utilizada para manter a custódia cautelar, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal, conforme salientado nos julgados cujas ementas colaciono abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE CÓPIA DE PEÇA ESSENCIAL
.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

2. Embora a defesa conteste a segregação cautelar do paciente - alegando que não estão presentes os pressupostos para embasar o decreto da prisão cautelar e que a decisão é carente de fundamentação idônea -, não cuidou de trazer aos autos a transcrição do conteúdo de mídia anexa à ata da audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado singular vinculou sua fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

3. A mera indicação de link para acesso à peça faltante e essencial para o exame do alegado constrangimento ilegal, que deixou de ser juntada com a inicial do
writ
, não é suficiente para reverter a decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus por instrução deficiente da impetração.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ,
AgRg no HC n. 727.481/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022, cf. https://bit.ly/3R6Wu5B, grifos nossos)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA RESPECTIVA MÍDIA DVD CONTENDO REGISTRO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTE PARTE, DENEGADA.

1. Na hipótese, muito embora a impetrante tenha colacionado termo de Audiência de Custódia, ocasião em que fora decretada a prisão cautelar, não colacionou registro audiovisual constante na mídia (DVD), para que o tribunal possa aferir eventual constrangimento ilegal.

2. Instrução deficiente. Não conhecimento.

3. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte, denegada.”

(TJPE,
HC n. 0004545-07.2019.8.17.0000
, Relator Desembargador Honório Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, DJe 23/10/2019, cf. https://bit.ly/3NArDvw, grifos nossos)

Ante o quadro, alinho-me à farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração”
(STJ,
RCD no HC n. 620.486/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/11/2020, cf.
https://bit.ly/3yA8J3f
).

Bem por isso, afastando-me da linha argumentativa veiculada pelo impetrante na petição ID n. 11131770, entendo que descabe
“ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência” (
STF
, HC 138.443 ED/PB,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017, cf.
https://bit.ly/3qN43TL
),
donde concluo que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
)
.

De mais a mais, clarifico que mesmo que a deficiência instrutória apontada inexistisse, apreciar a pretensão do impetrante quanto à suposta contradição presente nos depoimentos dos policiais estaria obstaculizada diante da inadequação da via mandamental para realizar o revolvimento de material fático-probatório, providência que deve ser reservada à via processual específica.

Por razões semelhantes também não conheço do
habeas corpus
sob o ângulo do alegado
cerceamento de defesa
experimentado pelo coacto, haja vista que o Juízo impetrado não teria motivado adequadamente o indeferimento da oitiva da vítima, prova que, sob a ótica da defesa, se afigura imprescindível.

A esse propósito, registro que a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem salientado que “
não é dado à presente via mandamental o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo, mormente quando não tem correlação direta com a liberdade ambulatorial do paciente
”, sendo certo que não se conhece de impetração voltada contra indeferimento de diligências probatórias, posto que, nessa hipótese, “
há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso
”, em franco menoscabo ao papel de destaque do
habeas corpus
como instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção (TJMG,
HC n. 1.0000.20.050990-9/000
, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, DJe 27/05/2020, cf.
https://bit.ly/3QZi4YP
).

In casu
, assinalo que mesmo superado o óbice ao conhecimento da tese do cerceamento de defesa, a decisão coatora não mereceria reparos, porquanto fundamentou o indeferimento da oitiva da vítima de modo satisfatório, reportando-se ao art. 400, §1º, do CPP, para salientar que os fatos já estavam “suficientemente esclarecidos, bem como considerando que o acusado se encontra na condição de réu preso” (ID n. 10834752 - Pág. 2). Convém salientar, nesse aspecto, que a vítima fora arrolada como testemunha pela acusação e não fora localizada, de modo que a insistência em sua oitiva poderia retardar ainda mais o trâmite processual, como se deduz dos fundamentos empregados pela autoridade coatora. Dessa forma, “
não constitui constrangimento ilegal o indeferimento de acareações de testemunhas ou mesmo da simples oitiva de alguma delas, se o d. Magistrado da causa, analisando os outros elementos constantes nos autos, decide fundamentadamente que a prova é desnecessária para a formação de seu convencimento, como ocorreu
in casu
”
(STJ,
AgRg no HC n. 693.562/RN
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3yx3yB6
).

Feitas essas considerações, tenho por bem
conhecer em parte da ordem impetrada
, excetuadas as teses afetas à ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal e quanto a inidoneidade da fundamentação utilizada para manutenção do decreto prisional, em virtude da insuficiência instrutória do
habeas corpus
, bem como do alegado cerceamento de defesa, diante da inadequação da via eleita.

II. MÉRITO

A matéria cognoscível na presente impetração corresponde unicamente a suposta violação do devido processo legal diante da inobservância da norma insculpida no art. 403 do CPP, por
não ter o juiz prolatado a sentença em audiência.

Nada obstante, a tese é inócua para configurar o constrangimento ilegal pretendido. Com efeito, colhe-se no magistério de Guilherme de Souza Nucci (
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1420/1421 da versão digital) que na hipótese de apresentação de alegações finais orais, descabe ao magistrado “chamar o processo à conclusão. Se as partes expõem as suas razões oralmente, nada impede que o magistrado profira decisão, igualmente, na sequência, em respeito à oralidade. A única diferença é que a decisão judicial será reduzida a termo.
Logicamente, se o juiz deixar de exarar a decisão de imediato, levando o processo à conclusão, constitui uma irregularidade.
Não é passível de nulidade
. Porém, se houver demora excessiva para obtenção da sentença, pode constituir-se infração funcional”, o que não se verifica na espécie, tendo em conta que desde a audiência em questão, realizada em 23/08/2022 (vide ID n. 10834752 - Pág. 1), até a presente data, transcorreu pouco mais de 1 (um) mês, lapso temporal que seria insuficiente até mesmo para proceder à revisão nonagesimal da prisão preventiva objurgada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal também sob esse prisma.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da ação penal objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem,
sem embargo da recomendação ao juízo
de primeiro grau para que profira, com a maior brevidade, decisão nos autos originários, po
r se tratar de pessoa privada de liberdade.

É como voto.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2022